Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Cristina Pereira da Silva e Ana Rita Miranda, qualificadas, as quais estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, as pacientes foram presas em 03d e julho de 2019, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 04 de julho de 2019.
Alega-se que a autoridade judiciária fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, em face da gravidade in abstrato do delito, sendo que este por si só não pode ensejar a decretação de uma prisão preventiva.
Sustenta que “a autoridade coatora, em aparente emprego de “copia” e “cola”, não apenas não o fez (dessumindo as suas conclusões da gravidade em tese do delito) como também, ao esmiuçar a necessidade da prisão, referiu-se a um “indiciado” que seria “voltado para prática criminosa” (sendo que o presente caso envolve apenas mulheres, na qualidade de corrés)”.
Aduz que, além da gravidade do delito, a autoridade judiciária justificou ainda a adoção da medida cautelar imposta para a manutenção da credibilidade da justiça, o que vem sendo combatido pela jurisprudência.
Alega que não há provas de que a droga encontrada seria de propriedade de suas clientes, além de serem pacientes primárias, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas.
Ressalta que, a medida adotada viola o princípio da proporcionalidade, considerando o regime inicial de cumprimento de cumprimento da reprimenda, em caso de condenação futura.
Pondera ainda que há excesso injustificado de prazo, pois as pacientes encontram-se segregadas por mais de 210 (duzentos e dez) dias e o feito ainda se encontra em fase de apresentação de defesa prévia.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade às pacientes, com ou sem aplicação de medidas diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 30961499).
II
Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristina Pereira da Silva e Ana Rita Miranda, qualificadas, as quais estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Inicialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como o periculum libertatis devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, considerando que as pacientes foram flagradas, de posse de 61 (sessenta e uma) porções de pasta-base de cocaína, balança de precisão e valor em dinheiro. Circunstâncias que denotam envolvimento com a traficância.
Assim, exclusivamente para efeito de liminar, não verifico, de plano o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Como é cediço, só caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, o que, à primeira vista, não vislumbro.
Com efeito, não se exige do julgador, nessa ocasião, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva. Cabendo ressaltar que presente writ não foi instruído com cópias dos autos, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas.
Consigno ainda que os predicados pessoais não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência do colendo STJ (RHC no 47.900/BA).
Anoto por derradeiro que, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes quando pertinente a custódia preventiva.
Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”
Por conseguinte, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando às beneficiárias o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, de forma individualizada, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão das pacientes e os fundamentos da decisão atacada. Além de informar quanto à existência ou não de antecedentes criminais, juntando cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 47/2013-CGJ; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental.
Após ouça-se a douta Procuradoria Geral.
Comunicações e providências.